Tribunal: TJDFT
Processo: 0703043-80.2020.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INTERNAÇÃO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. NEGATIVA. CARÊNCIA. VIOLAÇÃO DA LEI 9656 E DO REGULAMENTO DO PLANO. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O artigo 12, inciso V, alínea “c” da Lei 9656 impõe, para as situações de urgência e emergência, o prazo de carência de 24 (vinte e quatro) horas. Qualquer disposição contratual ou regulamentar que estipule prazo maior do que este é abusiva e, portanto, nula, nos termos do enunciado n. 597 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp 1.838.679/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe de 25/03/2020).” (STJ - AgInt no AREsp 1819624/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 18/06/2021).
4. Hipótese em que a ré GEAP negou internação do autor em UTI em regime de urgência (grave insuficiência cardíaca) sob o fundamento inverídico de não cumprimento do prazo de carência. Contudo, o autor reingressou ao plano de saúde em 2.10.2019, e a solicitação de internação em decorrência de urgência médica ocorreu em 9.12.2019; ou seja, decorrido de muito o prazo de carência de 24 (vinte e quatro) horas. Além disto, o artigo 32 do Regulamento do Plano GEAPSAUDE VIDA, constante do ID 25534878, prevê carência de 24 (vinte e quatro) horas para situações de urgência e emergência; assim, a conduta da ré violou não só a Lei 9656, mas também o regulamento do plano de saúde por ela ofertado, o que enseja a compensação por danos extrapatrimoniais.
5. Quanto ao valor da indenização, tem-se que o autor, mais de 65 anos de idade, grave quadro de insuficiência cardíaca (conforme Relatório Médico), necessitava com urgência de internação em UTI para estabilização de seu quadro clínico. Contudo, a internação foi negada sob o inverídico e ilegal argumento de que ainda não havia transcorrido o período de carência. Diante desse cenário, a negativa ilegítima da ré, inequivocamente, causou danos graves aos direitos da personalidade do autor, haja vista que restou sem cobertura do plano de saúde em uma situação de grave problema de saúde, o qual exigia medidas urgentes, como bem salientado pelo médico assistente. De outra parte, considerável a capacidade econômica da ré. Por último, não se pode esquecer que a responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais, além da finalidade compensatória, também deve cumprir as finalidades punitiva e preventiva, de maneira que o valor da indenização deve significar uma inibição a novas práticas abusivas como a constatada nos autos; por isto, razoável o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) definido em sentença.
6. Na hipótese de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação sobre o valor da condenação por danos morais.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.